Tribunal: STF
Processo: ARE 1433731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇAO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRECEDENTES DO STF ATÉ FEVEREIRO DE 2009 QUE A PERMITIAM. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (RETROATIVA) PELO STJ OCORRIDA ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL E A DECISÃO DA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO INESCUSÁVEL QUANDO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o apelante contra a decisão do juízo de 1º grau que não reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pelo tempo que o apelante cumpriu pena provisória em decorrência de crime cuja pretensão punitiva veio a ser declarada prescrita pelo STJ. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, após sopesar, com base na pena concreta, sem o cômputo majorante da continuidade delitiva, que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (retroativa) se daria após o interregno de 8 anos, identificou que a última causa interruptiva ocorreu em 01/10/1997, quando publicada a sentença condenatória recorrível, de sorte que, até a à decisão da corte superior, lavrada em 11/11/2009, já havia ocorrido a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa. 3. Da análise detida dos autos, contudo, é de se concluir que a prisão, tal como decretada, ainda que posteriormente tenha havido a extinção da punibilidade do réu, não enseja, por si só, o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, sendo ônus do autor comprovar a existência de excesso, abuso de autoridade, erro inescusável ou vício que contamine o ato de constrição da liberdade, o que não ocorreu na hipótese. 4. No caso sub judice, a prisão foi lícita. Entre a publicação da sentença condenatória (01/10/1997) e a publicação do acórdão condenatório recorrível (14/09/2000) ou o início do cumprimento provisório da pena (21/03/2003) não havia decorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva, de 8 anos. 5. Entre o início da execução provisória da pena, em 21/03/2003, até março 2007, quando o réu foi alegadamente solto, vigorava o entendimento do STF no sentido de que era possível o cumprimento provisório da pena em decorrência de condenação em segunda instância, pelo que não há que se falar em erro judiciário quanto ao ponto. 6. Por conseguinte, em 21/03/2003, quando do início do cumprimento provisório da pena, vejo que não havia decorrido o prazo da prescrição da pretensão punitiva de 8 anos, considerando que a publicação do acórdão condenatório recorrível, ocorrida em 14/09/2000, também era apta para interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento hoje vigorante (STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020). Ademais, ainda que esse não fosse o entendimento majoritário da época (como parece ter entendido o STJ, ao eleger a data da publicação da sentença condenatória como último marco interruptivo), a execução iniciou -se (21/03/2003) antes de decorrido o prazo de 8 anos contados da publicação da sentença condenatória (01/10/1997). 7. Nesse ínterim, oportuno ainda observar que, ao tempo em que vigia o entendimento do STF pela possibilidade da execução provisória da pena (de 1988 até fevereiro/2009, bem como de fevereiro/2016 a novembro/2019) existia ainda importante celeuma doutrinária e jurisprudencial a respeito da aptidão do início do cumprimento de pena provisória interromper a prescrição da pretensão punitiva, ao teor do art. 117, VI, do CP (dispositivo que sempre foi tratado como sendo relativo apenas à prescrição da pretensão executória, embora sem discriminação expressa pelo Código Penal). Isto porque as decisões outrora proferidas pelo STF permitindo a execução provisória da pena após o pronunciamento de segunda instância imporiam, no entender de alguns, um novo marco interruptivo, que impediria o decurso do prazo prescricional com o início do cumprimento provisório da pena, tendo em vista a ausência de inércia estatal. Por todos, o TRF da 4ª Região: “esgotado o segundo grau de jurisdição e iniciada a execução – ainda que provisória –, não há como reconhecer inércia estatal em punir o acusado” (TRF-4 - EP: 50143576720184047000 PR 5014357- 67.2018.4.04.7000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 11/07/2018, OITAVA TURMA). 8. Ou seja, adotando-se esse entendimento, o início da execução provisória da pena, em 21/03/2003, também interromperia o prazo prescricional, ao teor do art. 117, VI, do CP. Embora se reconheça que essa premissa não fosse majoritária, serve para reforçar que não ocorreu erro judiciário inescusável ou vício que contamine o ato de constrição ou sua manutenção até março de 2007, tendo em conta a controvérsia jurisprudencial que era incidente acerca dos marcos interruptivos da prescrição. 9. Em conclusão, o fato de posterior prescrição da pretensão punitiva ter sido reconhecida pelo STJ não implica em nenhum tipo de direito a indenização pelo demandante, até porque nem mesmo a absolvição geraria o direito à pretendida indenização, sendo certo que a prisão em virtude da condenação em segunda instância e o início do cumprimento da pena provisória se deram de forma regular, à luz do entendimento do STF à época, não havendo propriamente erro judiciário, nem mesmo na manutenção da prisão até março de 2007, considerando que não era pacífico o entendimento acerca da aptidão do acórdão condenatório confirmatório (no caso, publicado em 14/09/2000) para interromper a prescrição, e havia relevante celeuma doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade de interrupção do prazo da prescrição da pretensão punitiva pelo início do cumprimento provisório da pena (no caso, iniciada em 21/03/2003). 10. Assim, não tendo ocorrido erro inescusável do Judiciário, é irrelevante o fato de o autor ter ficado preso após o prazo prescricional considerado a posteriori pelo STJ na análise da prescrição retroativa, pois até então não havia sido prolatada decisão nesse sentido, uma vez que, até que o Juízo competente, analisando a questão, reconheça e pronuncie a prescrição, o mandado de prisão deve ser cumprido, como ocorreu. 11. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXXV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente